Tribunal: TJPA
Processo: 0000471-04.2010.8.14.0130
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000471-04.2010.8.14.0130

APELANTE: WENDEL LUIS PEREIRA DA SILVA, JOELSON DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CONCUSSÃO. ART. 316,
CAPUT
,

DO CPB.

FATO
: Servidores públicos que exigiram de um preso, detido em flagrante na posse de arma de fogo, vantagem indevida para supostamente dar celeridade ao andamento do seu processo, bem como para que fosse posto em liberdade, afirmando que o valor exigido seria para o juiz do caso, retardando o cumprimento do alvará de soltura em favor da vítima expedido até que esta entregasse o valor exigido.

Teses dos Apelantes
: (i) Preliminar de prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que o tempo de prisão preventiva deveria ser considerado para fins de detração e consequente redução do prazo prescricional; (ii) Absolvição por insuficiência probatória, com aplicação dos princípios
in dubio pro reo
e da presunção de inocência e Revisão da dosimetria, com afastamento das circunstâncias judiciais negativadas e redimensionamento da pena-base.

Questões em análise
: Possibilidade de utilização do período de prisão cautelar para redução do prazo prescricional. Existência de provas suficientes de autoria e materialidade do crime de concussão. Legalidade da dosimetria da pena e fundamentação das circunstâncias judiciais negativadas.

Razões de decidir
:

1.

Preliminar - Prescrição
. Nos termos do art. 110 do Código Penal, a prescrição regula-se pela pena aplicada na sentença, não sendo possível utilizar o tempo de prisão provisória para reduzir o prazo prescricional. A detração prevista no art. 42 do Código Penal e no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal destina-se ao abatimento da pena a cumprir e à fixação do regime inicial, não interferindo no cálculo da prescrição da pretensão punitiva ou executória. Precedentes do STF, STJ e deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Preliminar rejeitada.

2.

Mérito – Absolvição
. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, notadamente pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, corroborados por relatório de interceptação telefônica que evidencia a exigência de vantagem indevida para cumprimento de alvará de soltura. Crime formal que se consuma com a exigência da vantagem, independentemente de seu recebimento. Inaplicabilidade dos princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência diante da prova robusta dos autos.

3.

Dosimetria
. Pena-base fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação concreta e idônea quanto às circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, evidenciada maior reprovabilidade da conduta, praticada por agentes públicos no interior de delegacia, com abuso da função e manutenção indevida da vítima no cárcere. Fração de aumento aplicada em consonância com entendimento jurisprudencial consolidado. Inexistência de ilegalidade ou desproporcionalidade.

Teses firmadas:

1.

A detração penal prevista no art. 42 do Código Penal e no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal não interfere no cálculo da prescrição da pretensão punitiva ou executória, a qual se regula exclusivamente pela pena aplicada na sentença, nos termos do art. 110 do Código Penal, sendo inviável a utilização do período de prisão cautelar para redução do prazo prescricional.

2.

No crime de concussão (art. 316 do Código Penal), a exigência de vantagem indevida por agente público, ainda que não haja o efetivo recebimento, consuma o delito, sendo suficiente, para a manutenção da condenação, conjunto probatório firme e coerente, composto por prova testemunhal harmônica e elementos técnicos corroborativos, produzidos sob o crivo do contraditório.

3.

É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando o magistrado apresenta fundamentação concreta e individualizada acerca da maior reprovabilidade da conduta, especialmente nas hipóteses em que o agente público se vale da função para exigir vantagem indevida no interior de repartição pública, ocasionando consequências que extrapolam o resultado típico.

Dispositivos legais
: Arts. 42, 59, 109, IV, 110, §1º, e 316 do Código Penal; art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência citada
: STJ, AgRg no HC 490.288/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 11/09/2019; STJ, AREsp nº 00000000000002628888, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/06/2025; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0815142-78.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, julgado em 06/02/2023; TJSP, HC Criminal nº 2279078-59.2022.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Semer, julgado em 18/01/2023; TJPR, Apelação Criminal nº 0012759-70.2018.8.16.0025, Rel. Des. Mario Helton Jorge, 2ª Câmara Criminal, julgado em 10/10/2024.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
JOELSON DA CONCEICAO
E
WENDEL LUIS PEREIRA D SILVA,
em razão do inconformismo destes com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca da Ulianópolis, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 316,
caput,
c/c art. 29, do CPB, e art. 4º, ‘i’, da Lei 4.898/65.

Narrou a denúncia, ID 1677799, que os ora apelantes, na condição de servidores públicos estaduais, sendo o primeiro investigador da Polícia Civil e o segundo auxiliar de Secretaria do Tribunal de Justiça, ambos lotados na Comarca de Dom Eliseu, se utilizavam dos cargos que exerciam para obter vantagens ilícitas, na medida em que recebiam propina de presos ou de seus familiares para a prática de atos de ofício, conduta ainda mais gravosa pelo fato de se utilizarem do nome de autoridades para incutir temor nas vítimas.

Que, de acordo com o que apurado pela Divisão de Crimes Funcionais da Polícia Civil do Estado, por meio de interceptação telefônica autorizada pela justiça, depoimentos de vítimas e testemunhas, bem como parcial confissão do apelante Wendel, este recebeu de um preso, Sebastião Pereira da Costa, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para agilizar o seu processo no Fórum, pagamento realizando no interior da delegacia de polícia da cidade de Dom Eliseu, fato ocorrido na presença do ora apelante Joelson.

Que os ora apelantes exigiram e receberam da vítima dois cheques cujo valor totalizava a soma de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), como pagamento pela concessão de sua liberdade, bem como benefícios processuais no Fórum e a partir daí passaram a fazer ligações diárias para a vítima com o fito de resgate das cártulas.

A vítima, não suportando a pressão que vinha sofrendo, procurou o Grupo Especial de Prevenção e Repressão às Organizações Criminosas – GEPROC, do Ministério Público Estadual, e relatou os fatos, o que deu início às investigações que culminaram com a prisão dos apelantes.

No dia 14 de fevereiro de 2010, por volta das 17 horas e 30 minutos, o ora apelante Joelson da Conceição, investigador da polícia civil, que eventualmente atuava como escrivão, perguntou à vítima se esta não tinha “alguma coisa para quebrar o galho”, cobrando em seguida o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para conseguir sua liberdade, valor que, conforme afirmou, seria repartido com o delegado, tendo a vítima afirmado que só teria o dinheiro em 16/02, lhe entregando um cheque no valor correspondente e pedindo que só fosse depositado na data informada, permanecendo preso em uma cela separada daquela delegacia.

Que no dia seguinte, 15 de fevereiro, o ora apelante Wendel foi à delegacia e pediu à vítima o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para que lhe colocasse em liberdade, exigindo o pagamento imediato de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e mais R$ 3.000,00 (três mil reais) após a expedição do seu alvará de soltura; que após nova negociação com um policial não identificado, o valor final da negociata ficou em R$ 3.000,00 (três mil reais) em dinheiro e mais dois cheques, sendo um de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já pagos a Joelson, e outro de R$ 12.000,00 (doze mil reais), para que Sebastião, vítima, tivesse expedido seu alvará de soltura pelo Juízo da Comarca.

A vítima acionou o sogro para que levasse o cheque solicitado, porém, este apresentou um cheque cruzado que não foi aceito; em seguida, acionou um funcionário de uma empresa, Jhonas Santos Aguiar, que entregou aos apelantes um cheque no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), expedido por Douglas Santos Aguiar, tendo o ora apelante Wendel afirmado que parte do valor pago pela vítima seria entregue ao Juiz da Comarca, se utilizando do nome deste para obtenção de vantagem ilícita e incutir temor na vítima.

Que após o pagamento do valor em espécie, R$ 3.000,00 (três mil reais), e da entrega do cheque a vítima foi liberada, ressaltando a denúncia que ao receber o comunicado da prisão em flagrante da vítima o magistrado determinou sua soltura, expedindo o competente alvará, ainda no dia 15/02, mas que aquela só foi solta no dia 16, após a entrega dos cheques, restando configurada a ilegal manutenção da vítima no cárcere.

Após sua liberação, a vítima passou a receber ligações constantes dos ora apelantes cobrando o pagamento do valor combinado e o resgate dos cheques, inclusive a ameaçando de expedição de mandado de prisão contra ela e, ante a comprovação de tais fatos, foram emitidos mandados de busca e apreensão em desfavor dos ora apelantes, sendo encontrados na casa de Wendel, petições de diversos escritórios dirigidas ao Juízo da Comarca, além de dois processos cíveis de execução, o que evidencia a prática de irregularidades pelo apelante no exercício de sua função.

Ao ser ouvido, Wendel afirmou que fora a vítima, Sebastião, quem lhe ofereceu os R$ 3.000,00 (três mil reais) para que ele agilizasse o andamento de seu processo no Fórum e que aceitou a oferta, tendo dividido o valor com Joelson e outro policial, IPC Cláudio, admitindo que ligava para a vítima cobrando os valores devidos, porém, que o fazia em favor a Joelson, pois receberia uma gratificação caso feito o pagamento.

Joelson foi preso em 30/04/2010, após se apresentar espontaneamente à Corregedoria de Polícia, negando a prática delituosa.

Em razão do exposto, apresentou o Ministério Público a competente denúncia em desfavor dos ora apelantes em razão da prática do crime de concussão - exigência de indevida vantagem em razão da autoridade do cargo, sendo a conduta tipificada por exigir, para si ou para outrem, vantagem indevida, nos termos do art. 316, c/c art. 29, do CP, bem como por abuso de autoridade, nos termos do art. 4º, i, da Lei 4.898/65.

Em ID 16577897, recebida a denúncia, em 20/05/2010.

Em ID 16577900, defesa prévia de Joelson da Conceição.

Em ID 16577902, expedida carta precatória para intimação do réu Wendel.

Em ID 16577937, resposta à acusação de Wendel Luís Pereira da Silva.

Alegações finais ministeriais, em ID 16577940.

Em ID 16577941, alegações finais de Joelson da Conceição.

Em ID 16577942, alegações finais de Wendel Luís Pereira da Silva.

Em ID 16577942, fls. 07/12, e ID 16577943, sentença que, promovendo a
emendatio libeli
, adequou a conduta dos ora apelantes, os condenando pela prática do crime previsto no art. 4º, b, da Lei 4.898/65, ao invés da alínea i, e considerando extinta a punibilidade pelo referido delito, restando ambos condenados pela prática do crime previsto no art. 316,
caput
, do CPB, restando a pena do apelante Joelson cominada em 04 anos e 03 meses de reclusão e 60 dias multa, mesmo
quantum
alcançado ao ora apelante Wendel, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, sendo concedido a ambos o direito de recorrer em liberdade, sendo tal sentença publicada em 12/02/2019.

Sendo os autos recebidos pelo Juiz Convocado José Antônio Cavalcante, este determinou a intimação das respectivas defesas para apresentação de suas razões, nos termos do art. 600, § 4º, do CPP, como requerido pelas partes, ID 16820265.

Em ID 17108687, em suas razões, Wendel Luís Pereira da Silva requereu o reconhecimento da extinção de sua punibilidade em razão da prescrição, alegando que do recebimento da denúncia até a prolação da sentença transcorreram mais de 08 anos e que, em razão da detração – que deverá ser computada para fins de redução da pena, esta restará em 03 anos e 08 meses que, em conformidade com o art. 109, IV, do CP, prescreve em 08 anos e, quanto ao mérito, por sua absolvição, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, ante a ausência de provas aptas a subsidiar uma condenação, alegando que as provas acostadas aos autos são confusas e contraditórias, não tendo restado comprovada autoria e materialidade do delito pelo qual foi condenado.

Em petição de ID 17113846, Joelson da Conceição, em preliminar prejudicial do mérito, alega a ocorrência da prescrição, pois do recebimento da denúncia até a prolação da sentença transcorreram mais de 08 anos e que, em razão da detração – que deverá ser computada para fins de redução da pena, esta restará em 03 anos e 08 meses que, em conformidade com o art. 109, IV, do CP, prescreve em 08 anos, e, caso tal não ocorra, que se promova sua intimação para apresentação das razões recursais.

Em ID 17943728, certificada a tempestividade dos recursos.

Em ID 17943730, contrarrazões ministeriais ao recurso do apelante Wendel, pelo não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, parecer de ID 20757466, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Retornados os autos à relatora originária, Desª. Vânia Lúcia Silveira, esta firmou suspeição para atuar no feito, manifestação de ID 2352294, vindo os autos em redistribuição para julgamento, sendo recebido em 16/12/2024.

Recebidos os autos em redistribuição, foi proferido despacho – ID 25444069, determinando a intimação do apelante Joelson da Conceição para apresentação de suas razões recursais.

Em ID 25807601, em suas razões, requereu Joelson da Conceição, em sede preliminar, o reconhecimento da prescrição e, quanto ao mérito, sua absolvição por falta de provas e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria e nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, com redução da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 32268568, manifestou-se o representante do Ministério Público pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 34052391, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures,
de recurso de apelação interposto em favor de
JOELSON DA CONCEICAO
E
WENDEL LUIS PEREIRA D SILVA,
em razão do
inconformismo destes com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca da Ulianópolis, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 316,
caput,

c/c art. 29,
do CPB
, e art. 4º, ‘i’, da Lei 4.898/65.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo às respectivas análises.

PRELIMINAR
–
DA PRESCRIÇÃO

Requerem os apelantes, em sede preliminar, que se reconheça a extinção de suas punibilidades em decorrência da prescrição, afirmando terem sido condenados a cumprir pena de 4 anos e 3 meses de reclusão, respectivamente, tendo permanecido presos por aproximadamente 6 meses e 15 dias, entre 16/10/2010 e 30/04/2011, e que à luz do art. 42 do Código Penal e do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, deve ser aplicada a detração penal, restando como pena efetiva o montante de 3 anos e 9 meses que, em conformidade com o que disposto no art. 109, IV, c/c art. 110, § 1º, do CPB, prescreve em 08 anos, prazo já transcorrido entre a data de recebimento da denúncia, em 20/05/2010, e a data da sentença, proferida em 12/09/2019.

Não advém razão ao apelo.

Sustentam os apelantes que o tempo de prisão preventiva efetivamente cumprido, 06 meses e 15 dias o apelante Joelson e 05 meses o apelante Wendel, reduziria as respectivas penas a patamar inferior a 04 anos de reclusão que, em conformidade com o art. 109, IV, do CP, prescreve em 08 anos, tempo efetivamente já transcorrido entre a data de recebimento da denúncia e a data da sentença.

Ocorre que o art. 110 do CP é claro em afirmar que a prescrição regula-se pela pena aplicada e, conforme a vasta jurisprudência, o tempo de prisão preventiva não é computado para reduzir a base de cálculo da prescrição da pretensão punitiva ou executória, devendo ser utilizado para tal fim a pena efetivamente fixada na sentença, não se computando o período em que o réu permaneceu preso cautelarmente, entendimento este já firmado pelo STF e pelo STJ (STJ - AREsp: 00000000000002628888, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 18/06/2025).

Acerca da matéria, veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. DETRAÇÃO NÃO EMPREGADA PARA FINS PRESCRICIONAIS. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É possível a condenação baseada em provas colhidas em sede de inquérito policial, desde que ratificada pela prova judicializada. No caso, a condenação foi firmada em provas colhidas na fase investigativa, corroborada por outras obtidas na etapa judicial. O fato de o Desembargador Relator contrapor as evidências produzidas pela defesa com as da acusação não implica inversão do ônus da prova. 2 . Eventual modificação no sentido de acolher o pleito defensivo esbarraria na necessidade de revolvimento fático-probatório, providência inviável dentro dos estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 3. O período de prisão provisória do Réu é considerado apenas para o desconto da pena a ser cumprida e não para contagem do prazo prescricional, o qual será analisado a partir da pena definitiva aplicada, não sendo cabível a detração para fins prescricionais. 4. Apesar do quantum da pena, 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias, a quantidade de entorpecentes, 179,400 kg de maconha, pode ser utilizada como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, alínea c, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n.º 11 .343/06.5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 490288 PR 2019/0020067-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2019).

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. Pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Não ocorrência. Prazo prescricional que se regula pela pena fixada na sentença e não pelo saldo de pena a cumprir. Inteligência do art. 110 do CP. Impossibilidade de considerar o tempo de prisão cautelar para calcular o prazo prescricional. Art. 113 do CP tem aplicação taxativa aos casos de evasão e revogação do livramento condicional. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Ordem denegada. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2279078-59.2022.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 18/01/2023, 13ª Câmara de
Direito Criminal, Data de Publicação: 18/01/2023)

A Lei 12.736/2012 introduziu o § 2º ao art. 387 do CPP, e determina que o juiz, na sentença, considere o tempo de detração para definir o regime inicial de cumprimento da pena, mas não para diminuir o prazo prescricional.

Portanto, não há que se falar em reconhecimento da prescrição, pois a detração penal não afeta o cálculo da prescrição da pretensão executória, devendo o período de prisão provisória do apenado ser considerado para o desconto da pena a ser cumprida, bem como para definição do regime de cumprimento da pena, e não para contagem do prazo prescricional, que deverá ser analisado a partir da pena definitiva aplicada, não sendo cabível a detração para fins prescricionais

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Da Absolvição
- Em recursos distintos, almejam os apelantes suas absolvições sob a alegação de ausência de provas aptas e suficientes a subsidiar um édito condenatório, requerendo o apelante Wendel a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
e da presunção de inocência, alegando por sua vez o apelante Joelson que a acusação contra si se baseia em narrativa frágil e desconexa da realidade e que os elementos produzidos nos autos não são capazes de demonstrar a ocorrência do crime de concussão, ocorrendo tão somente a transformação de um gesto de boa fé em ato criminoso, fundado no relato da suposta vítima cuja credibilidade é questionável.

Entendo não advir razão ao apelo.

Há nos autos provas suficientes a subsidiar o édito condenatório uma vez que comprovam a conduta delituosa dos apelantes, não restando qualquer dúvida acerca da prática do delito pelo qual restaram condenados, não havendo, portanto, como se promover suas absolvições.

O crime de concussão, nos termos do art. 316, do Código Penal, ocorre quando o agente, no exercício de sua função ou em decorrência dela, ainda que fora da função ou mesmo antes de assumi-la exige, para si ou para outrem, vantagem indevida, tratando-se de crime formal que se consuma no momento da exigência, independentemente do recebimento da vantagem, o que restou configurado nos autos uma vez que os apelantes, em razão da função que exerciam – Wendel como servidor do Tribunal de Justiça e Joelson como investigador da polícia civil –
exigiam propina de presos ou de seus familiares para a prática de atos de ofício, além de se utilizarem do nome de autoridades para incutir temor nas vítimas, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas.

Autoria e materialidade do delito restaram devidamente comprovadas não só pelo relato da vítima, como também pelo Relatório da Interceptação Telefônica constante nos autos, de onde se constata que os apelantes cobraram valores em dinheiro para colocarem a vítima Sebastião em liberdade, restando igualmente comprovado que apesar de o alvará de soltura ter sido expedido em favor desta no dia 15/02/2010, só foi cumprido no dia 16/02/2010 e após o pagamento de parte do valor exigido, restando comprovado que os apelantes exigiram vantagem indevida, no exercício da função e em razão dela, para obter da vítima pagamento de propina.

Dentre as testemunhas ouvidas nos autos, tem-se o relato do magistrado Daniel Ribeiro Dacier Lobato, que afirmou ter tomado conhecimento dos fatos por intermédio de uma advogada, tendo esta lhe relatado que seu cliente, a vítima Sebastião, que fora preso por porte ilegal de arma, teve em seu favor deferido alvará de soltura, mas que este só fora cumprido em data posterior à da concessão, e que o apelante Wendel passou a exigir da vítima certa quantia em dinheiro para expedição do alvará, afirmando à vítima que parte do dinheiro seria destinada ao juiz da comarca; que ao tomar conhecimento de tal ocorrência, encaminhou à vítima ao Ministério Público onde esta relatou os fatos, sendo posteriormente requerida a quebra de sigilo telefônico dos apelantes e das interceptações restou comprovado o que alegado pela vítima.

A vítima, Sebastião Pereira da Costa, em Juízo afirmou que fora preso no domingo de carnaval por trazer em seu veículo uma arma de fogo, além de o veículo estar com busca e apreensão decretada, sendo conduzido à delegacia de Dom Eliseu, onde estava o escrivão Joelson que, após ter iniciados os procedimentos legais relativos à sua prisão, exigiu que pagasse a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afirmando que com tal pagamento seria mais fácil livrá-lo e que o valor seria para ele e o delegado, tendo seu sogro entregado um cheque no valor exigido; que na segunda feira seguinte Wendel compareceu na delegacia, onde permanecia preso, e lhe disse que não precisaria de advogado, pois ele mesmo resolveria a questão pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo um investigador chamado por Wendel para conversar, e este, ao retornar, afirmou que seria necessário que lhe fosse entregue um cheque no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) além dos três mil, afirmando que este valor seria para o juiz; que após os três mil reais serem entregues a Wendel este saiu para buscar seu alvará; que após ser solto Wendel e Joelson lhe telefonavam cobrando o valor do cheque, que não fora compensado; Que Joelson não era agressivo, mas Wendel sim, tendo este em uma das ligações exigido R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que seria para o juiz e que se não pagasse este mandaria prendê-lo.

A testemunha José Wilson da C. Silva, relatou que ao saber da prisão da vítima Sebastião se dirigiu à delegacia

e este já estava prestando depoimento e que o escrivão era Joelson; que ouviu o escrivão falar que poderia melhorar a situação da vítima e pediu para que saísse da sala e depois de um tempo mandou que voltasse; que Sebastião lhe pediu para pegar um cheque no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que foi até sua residência, pegou o cheque e o entregou ao escrivão Joelson, que disse que iria melhorar a situação de Sebastião; que no dia seguinte voltou a delegacia e um investigador lhe disse que tinha feito um acordo com Sebastião e que este deveria pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para que ele saísse da prisão, tendo o investigador dito que referido valor seria para o juiz; que saiu com o fito de arrumar o dinheiro e ao voltar a delegacia o investigador lhe disse que precisaria pagar R$ 12.000,00 (doze mil reais) além dos três mil, ao que respondeu estar difícil de levantar tal soma, lhe sendo exigida a entrega de um cheque naquele valor, ocorrendo uma negociação com o policial; que no dia seguinte, ao retornar à delegacia, notou a presença de Wendel, afirmando que fora este e o policial Joelson que exigiram dinheiro para soltar Sebastião, sendo tal relato corroborado por aquele prestado pela testemunha Jhonas Santos de Aguiar.

Os ora apelantes negaram a autoria delitiva, tendo Joelson apresentado versão pouco crível acerca de um suposto empréstimo de cartão de crédito à vítima, que segundo afirma é dada a prática delituosa, tendo Wendel igualmente negado qualquer participação no delito, apesar de em sede inquisitorial afirmar que Joelson havia exigido determinado valor da vítima e que lhe daria uma parte.

É certo que cabe ao órgão acusatório a promoção das provas do que alega, mas certo também é que os fatos aludidos pela defesa devem ser provados para isentar o réu de responsabilidade pelo que lhe é imputado, contudo, o que alegado em defesa dos ora apelantes não restou minimamente provado e as provas dos autos – depoimento das testemunhas, da vítima, associado ao relatório da interceptação telefônica, corroboram os termos da denúncia e se mostram como válido meio de prova, apto e suficiente a subsidiar o édito condenatório.

Tem-se, portanto, com base nas provas colhidas na instrução processual, associadas ao que produzido na fase inquisitorial, que o pedido de reforma da decisão, com a absolvição dos apelante por ausência de provas de autoria e materialidade da conduta delitiva não há como prosperar, pois

andou bem o sentenciante ao reconhecer que concorreram para a infração penal, não havendo circunstâncias que excluam o crime ou os isente de pena, se mostrando as provas produzidas firmes e aptas a subsidiar a condenação.

Assim, tem-se que o magistrado andou muito bem em reconhecer como válidas e suficientes as provas colacionadas aos autos, não se mostrando as vãs alegações defensivas apresentadas pelos apelantes suficientes à suas absolvições, restando materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas nos autos.

Acerca da legalidade da condenação em casos como o dos autos, é pacífica a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 288 E 316, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CONCUSSÃO. RECURSOS DOS RÉUS. (...) PEDIDO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CONCUSSÃO (2º e 3º FATOS). IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA DE FORMA INDUBITÁVEL A PRÁTICA DELITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELOS EXTRATOS BANCÁRIOS, fichas E DEPOIMENTOS. dosimetria daS penaS . réu alex. afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), em relação ao crime concussão. impossibilidade. PRECEDENTES. CULPABILIDADE QUE EXTRAPOLA AQUILO QUE PODE SER EVENTUALMENTE ADMITIDO OU MESMO TOLERADO POR QUALQUER PESSOA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE SÃO GRAVES. PRÁTICA DO CRIME QUE SE DEU DENTRO DE UM ESQUEMA MAIOR DE RECEBIMENTO DE PROPINAS ENVOLVENDO O PODER EXECUTIVO E O PODER LEGISLATIVO. RÉU OCUPANTE DE CARGO DE VEREADOR. NECESSIDADE DE LISURA NO EXERCÍCIO DA LEGISLATURA. DESRESPEITO À CONFIANÇA DEPOSITADA PELO ELEITOR e CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.VANTAGEM ILÍCITA CONCRETIZADA. (...) CONCUSSÃO QUE É CRIME PRÓPRIO E SOMENTE PODE SER COMETIDO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO. NATURAL QUE AS EXIGÊNCIAS DE VANTAGEM INDEVIDA SE DESSEM DENTRO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E VALENDO-SE DA RELAÇÃO DE SUJEIÇÃO EXISTENTE ENTRE OS RÉUS E AS VÍTIMAS. (...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PREJUDICADA A ANÁLISE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ANTE A ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MOTIVOS DO CRIME, EM RELAÇÃO AO CRIME DE CONCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COBIÇA, GANÂNCIA E INTENÇÃO DE OBTER LUCRO FÁCIL CONSTITUEM ELEMENTARES DO TIPO. PRECEDENTES DO STJ. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA QUANTO AO CÁLCULO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE FRAÇÕES EM DESCONFORMIDADE COM O ADMITIDO PELAS CORTES SUPERIORES E POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1/8 EM PRIMEIRA FASE E 1/6 EM SEGUNDA FASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00127597020188160025 Araucária, Relator.: Mario Helton Jorge, Data de Julgamento: 10/10/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2024)

Acerca da impossibilidade de absolvição também se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, vejamos:

“No caso concreto, diferentemente do que alega o Apelante, a autoria e materialidade do crime de concussão restou amplamente comprovado nos autos.

A autoria e materialidade do delito é comprovada através dos diálogos constantes no Relatório da Interceptação Telefônica anexado aos presentes autos (Id. Num. 16577878 - Pág. 5, Id. Num. 16577878 - Pág. 7, Id. Num. 16577879 - Pág. 3, Id. Num. 16577879 - Pág. 5), indicando que os recorrentes realizaram a cobrança de valores em dinheiro para colocarem a vítima em liberdade. Neste sentido, consta que o alvará de soltura foi expedido em 15/02/2010, apenas sendo cumprido no dia 16/02/2010, após o pagamento da “propina”.

Assim, conforme destacado pelo magistrado sentenciante, na condição de funcionários públicos, restou comprovado que os réus obtiveram vantagem indevida no exercício da função, condicionando a liberdade de Sebastião Pereira da Costa, preso em flagrante, mediante o pagamento de “propina”, caracterizando assim a figura típica prevista no art. 316 do Código Penal...

Consequentemente, merece ser rejeitado o pleito absolutório, eis que comprovada de modo indene de dúvidas a autoria e materialidade do crime de concussão imputado aos Apelantes.”

Constata-se que os elementos probatórios presentes nos autos constituem o acervo necessário e suficiente para comprovar a existência do fato criminoso (concussão), bem como que os apelantes foram autores da conduta, razão pela qual não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, não sendo caso de aplicação dos princípios
in dubio pro reo
e da presunção de inocência, sendo mantida a condenação dos apelantes nos termos em que proferida.

Da Revisão da Dosimetria
: Em tese subsidiária, visa o apelante Joelson da Conceição revisão da dosimetria, alegando que o sentenciante não fundamentou devidamente as circunstâncias judiciais que considerou desfavoráveis ao ora apelante, utilizando argumentação genérica para cominar pena base superior ao mínimo, bem como readequação do
quantum
cominado a título de pena de multa.

Para uma melhor análise do alegado trago à colação excerto da sentença, no ponto concernente à dosimetria, vejamos.

“Joelson da Conceiçao - Art. 316, do C.

Na primeira fase da dosimetria da pena passo à análise das circunstâncias previstas no artigo 59 do CP: 1)
Culpabilidade
: leia-se: menor ou maior grau de reprovabilidade da conduta. Entendo que conduta merece maior reprovação, haja vista a vulnerabilidade da vítima. Esta se encontrava recolhida cautelarmente, tornando-se mais vulnerável às chantagens do acusado; 2)
Antecedentes
: não há nos autos elementos suficientes para a valoração de tal circunstância judicial; 3)
Conduta social
: no há o que se valorar 4)
Personalidade
do agente: não há o que valorar; 5)
Motivo do crime
no há o que se valorar; 6)
Circunstâncias do crime
: o crime se passou no interior de uma Delegacia de Polícia, um órgão público, o que reclama o recrudescimento da pena; além do mais, o crime foi perpetrado em concurso de agentes, o que também vem em desfavor do acusado; 7)
Consequências do crime
: em razão da conduta do acusado, a vítima permaneceu um dia a mais recolhida, o que vem em desfavor do autor; 8)
comportamento da vítima
: não há o que se valorar.

Para o delito de concussão, presente duas circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão. A fração de cada circunstância desfavorável consiste em 1/8 da diferença entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato (9 meses para cada circunstância desfavorável).

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, ausente circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na última das fases de dosimetria da pena, ausentes causas de aumentos e de diminuição.

Assim, fixo a pena final em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 60 (sessenta) dias multa, sendo que cada uma equivale a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60 do CP, por não concorrerem elementos que permitam avaliar a real situação econômica do acusado.

Considerando que o crime foi praticado com grave ameaça, deixo de efetuar a substituição por Pena Restritiva de Direitos.

Deixo de aplicar o SURSIS ao acusado em razão da pena aplicada ser superior a 02(dois) anos de reclusão, com base no art. 77, 1, do C.

Regime de cumprimento de pena. Considerando as circunstâncias desfavoráveis do art. 59, CP, deverá o réu iniciar cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme art. 33, §2º, "c", do CP. Do direito de recorrer em liberdade.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.”

Tem-se, portanto, que o magistrado considerou a presença de três circunstâncias judiciais como negativas, culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime, apresentando, ao contrário do que alega a defesa, fundamentação adequada e suficiente, com base no caso concreto, onde detalhadamente aponta as razões pelas quais considerou as referidas circunstâncias como desfavoráveis, cumprindo seu legal dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos da CF, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto da sentença.

Relativamente ao vetor culpabilidade, tem-se, pelo que consta dos autos, que esta efetivamente extrapola ao que previsto pelo tipo penal
,
uma vez que o apelante se aproveitou da maior vulnerabilidade da vítima, que se encontrava presa, para exigir vantagem indevida, conduta que demonstra um maior menosprezo pelo bem jurídico tutelado, justificando o aumento da pena-base.

A circunstância judicial da culpabilidade nada tem a ver com a culpabilidade como terceiro substrato do crime. Cuida-se, na verdade, do maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente. Com base nesse raciocínio, o STJ decidiu que se fundamenta a fixação da pena base acima do mínimo legal quando as circunstâncias da conduta do agente denotam especial reprovabilidade e não se afiguram inerente ao próprio tipo penal.

Nas palavras de Nucci:

"...trata-se da culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. A culpabilidade em sentido estrito já foi analisada para compor a existência do delito (onde, além da reprovação social, analisou-se a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade e possibilidade de agir conforme o direito)"

Tratando-se, portanto, a culpabilidade do maior ou menor grau de reprovabilidade e censurabilidade da conduta do agente e tendo o julgador monocrático devidamente demonstrado como/de que forma a conduta daquele extrapolou ao que previsto pela norma para a consecução do crime, sendo sua atuação na conduta criminosa estímulo que contribuiu para que outros agentes públicos igualmente agissem ilicitamente, restou demonstrado o elemento concreto que aponta o grau de reprovabilidade que exorbita aquele inerente ao próprio tipo penal, sendo o fundamento válido/legal à negativação do vetor.

No que diz respeito às circunstâncias do crime, trata-se do juízo de maior e menor gravidade do crime em razão do
modus operandi
do agente, das condições de tempo e local e os instrumentos utilizados para a consumação do crime, dentre outros. Dessa forma, considerando que o apelante, na condição de agente da segurança pública, praticou o delito no interior de uma delegacia, local que representa a segurança pública, demonstrando uma ousadia elevada e a maior reprovabilidade de sua conduta, justificando a valoração negativa do vetor, pois um policial que exige vantagem indevida no local de trabalho (delegacia) efetivamente demonstra seu descaso e menosprezo especial às instituições públicas, não havendo como se deixar de considerar tal situação como de extrema gravidade.

Assim, por se mostrar a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime devidamente fundamentada, há que ser mantido como negativo o vetor.

No que concerne à circunstância judicial relativa às consequências do crime, esta igualmente se mostra devidamente fundamentada, restando caracterizada a maior reprovabilidade da conduta do apelante uma vez que em razão desta a vítima teve que suportar mais um dia no cárcere., não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

No que concerne ao
quantum
de aumento da pena em razão dos vetores negativamente considerados, tenho como improcedente a irresignação recursal, pois ao elaborar a dosimetria, constatando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o sentenciante aplicou percentual de aumento proporcional para cada uma das circunstâncias negativamente avaliadas e, em sendo a pena prevista para o delito, ocorrido no ano de 2010, de 02 a 08 anos e multa, adotou o entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ e promoveu o aumento sobre o intervalo mínimo e máximo da pena, alcançando um quantum justo e proporcional à conduta praticada, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença proferida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,

conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA, 26 de
março
de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2026